Tribunal: TJSP
Processo: 0008943-64.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008943-64.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
NARCISO CELESTINO GUIMARAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
em execução para cassar a decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto e
determinar a submissão do sentenciado ao exame criminológico. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008943-64.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 2/6
Voto no 10.018
Agravo em Execução no 0008943-64.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Narciso Celestino Guimarães
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto.
Satisfação do requisito objetivo. Requisito subjetivo. Atestado
de conduta carcerária que não se mostra suficiente para
verificar
o
mérito
do
sentenciado.
Decisão
cassada.
Determinação para que seja realizado exame criminológico,
com posterior reexame do benefício. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Narciso
Celestino Guimarães contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Presidente Prudente
DEECRIM 5a RAJ, que
indeferiu a progressão do sentenciado para o regime semiaberto
em razão do não cumprimento do requisito subjetivo (fls.
32/33).
Alega o agravante que preenche os requisitos objetivo e
subjetivo para a progressão de regime.
Pleiteia o provimento do recurso para que seja
determinada sua progressão para o regime semiaberto (fls.
08/15).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008943-64.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 3/6
contraminuta (fls. 41/47).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 48.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento do agravo (fls. 53/55).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
O recurso comporta parcial provimento.
O agravante atualmente cumpre pena privativa de
liberdade de 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática
de crimes de receptação e roubos circunstanciados pelo
emprego de arma e concurso de pessoas contra seis vítimas,
com início do cumprimento da pena em 07/01/2011 e previsão
de término em 14/05/2035 (cf. boletim informativo
fls.
26/28).
O cumprimento do requisito objetivo foi atingido na data
de 28/05/2019 (fl. 26).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008943-64.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 4/6
Em relação ao requisito subjetivo, por outro lado, não é
possível concluir, com base apenas no atestado de bom
comportamento (fl. 26) que o sentenciado tinha mérito para a
concessão da progressão de regime.
Observo que a decisão agravada menciona a existência
de exame criminológico, porém compulsando os autos digitais
no 0009409-29.2017.8.26.0996, referente à execução do
agravante, constatou-se que a referida perícia não foi realizada.
Além disso, o boletim informativo indica que o agravante
foi preso em flagrante pela prática da mesma espécie de delito
após ter sido beneficiado com a liberdade (fl. 27).
Igualmente não se pode olvidar que o sentenciado
encontra-se no cumprimento de penas extensas, que alcançam
o ano de 2035, decorrentes de delitos graves contra o
patrimônio, praticados mediante violência e grave ameaça, o
que pode sugerir desordens em sua personalidade.
Patente, pois, que as peculiaridades do caso concreto
indicam ser necessária a realização do exame criminológico,
único meio de se aferir de forma minuciosa o mérito do
condenado para a obtenção do benefício alvitrado.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008943-64.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 5/6
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO.
SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS.
HISTÓRICO PENAL CONTURBADO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E
DE NOVO DELITO.
1. O Tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode
determinar a realização de exame criminológico para a
comprovação do mérito do apenado para fins de progressão de
regime prisional.
2. De acordo com a Súmula 439/STJ, "admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada".
3. No caso, o Tribunal de origem fundamentou de maneira
idônea a necessidade de realização do exame criminológico,
invocando elementos concretos dos autos, sobretudo o registro
de falta disciplinar de natureza grave no prontuário do paciente,
bem como a sua evasão e recaptura em virtude do cometimento
de novo crime, o que evidencia a ausência de requisito subjetivo
para a concessão do benefício pretendido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no HC
403.812/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)
Diante do exposto, de rigor a cassação da decisão que
indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, para
que o sentenciado seja submetido a exame criminológico.
Determina-se, em seguida, seja proferida nova decisão,
considerando-se, além das informações prestadas pela Direção
do Estabelecimento Prisional, a condição psicológica e social do
interessado.
Destarte, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo em
execução para cassar a decisão que indeferiu a progressão ao
regime semiaberto e determinar a submissão do sentenciado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008943-64.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 6/6
exame criminológico.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator